Tribunal: STF
Processo: MI 7369
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
MANDADO DE INJUNÇÃO. TERRA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL. REGULAMENTAÇÃO DE ATIVIDADE DE GARIMPAGEM ARTESANAL EM TERRA INDÍGENA (GARIMPAGEM, FAISCAÇÃO E CATA). ALEGADA AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO INC. XIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Mandado de injunção coletivo impetrado por Sociedade de Defesa dos Índios Unidos de Roraima – Sodiurr, em favor de seus associados, em 4.6.2021, contra alegada omissão legislativa imputada ao Congresso Nacional e à União.
    2. A impetrante afirma-se legitimada ativa para a presente impetração, nos termos do inc. III do art. 12 da Lei n. 13.300/2006. É associação civil voltada à defesa dos interesses indígenas em Roraima, representando 53 comunidades indígenas das etnias Macuxi, Taurepang e Wapixana, a maior parte delas situada nas Terras Indígenas Raposa Serra do Sol e São Marcos.
    Relata que, após a demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, os indígenas deixaram de trabalhar nas fazendas de arroz e retomaram “sua atividade cultural e tradicional, da prática da garimpagem, faiscação e cata do ouro no interior da terra indígena, sendo [a garimpagem artesanal] para muitos hoje a única forma de sustento” (fl. 4). 
    Observa que, apesar de no art. 44 da Lei n. 6.001/1973 se estabelecer que “as riquezas do solo, nas áreas indígenas, somente pelos silvícolas podem ser exploradas, cabendo-lhes com exclusividade o exercício da garimpagem, faiscação e cata das áreas referidas” e este Supremo Tribunal ter assentado que “o usufruto dos índios não abrange a pesquisa e a lavra das riquezas minerais, que dependerá sempre de autorização do Congresso Nacional, assegurando aos índios participação nos resultados da lavra, na forma da lei”, até o presente momento o direito dos indígenas de exercer essas atividades careceria de regulamentação.
    Argumenta competir ao Congresso Nacional “autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais” (fl. 6) e à União “legislar em matéria indígena” (fl. 7).
    Assinala que, “passados 32 anos, da promulgação da Constituição Federal, o poder Legislativo Federal se mostrou inerte até a presente data, sendo assim, o autor busca para seus associados, obter o direito constitucional de trabalhar livremente, para exercer a cata, faiscagem e garimpagem em suas terras[, pois, diante da omissão legislativa,] milhares de pais de famílias foram impedidos de trabalhar, em março de 2021, [e] tiveram suas casas e materiais de trabalho destruídos por agentes do governo federal (Policia Federal, Exército e Ibama)” (fl. 9).
    Afirma que o direito de seus associados “depende de lei regulamentadora, ainda não editada (…) considerando tratar-se do direito constitucional a liberdade de trabalho [inc. XIII do art. 5º da Constituição da República]” (fls. 9-10).
    É o seguinte pedido:
    “A concessão da ordem, com o reconhecimento da mora legislativa, e deferimento da injunção para: 
    I - Determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora; 
    II - Estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados (…)
    III - Seja determinada a aplicação do DECRETO Nº 9.406, DE 12 DE JUNHO DE 2018 (…) a Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989, e parte da Lei nº 13.575, de 26 de dezembro de 2017. Por analogia, para que os membros associados ao autor possam gozar do direito pleiteado” (fl. 11).
    3. Em 4.6.2021, determinei à impetrante emendasse a inicial da presente impetração, procedendo à juntada de cópia da ata de eleição de seu corpo diretivo e da relação de associados para demonstrar a regularidade de representação e a validade da procuração outorgada ao subscritor da inicial. Determinei, ainda, que a impetrante indicasse com clareza o preceito constitucional específico pendente de regulamentação para que seus associados possam exercer o que afirmam ser seu direito.
    4. Pela Petição STF n. 63.938, de 22.6.2021, a impetrante apresenta cópia do protocolo de averbação da ata da assembleia geral realizada em 28.9.2019, pela qual eleito seu corpo diretivo, e esclarece que “a regulamentação aqui defendida é a liberdade de trabalhar a mineração em suas próprias terras, conforme a constituição prevê a liberdade de exercer qualquer trabalho respeitado os limites da lei, a mineração pode ser exercida por qualquer brasileiro respeitado o limite da lei, o direito aqui levantado é negado pelo Estado aos indígenas da Raposa Serra do Sol, por falta de norma regulamentadora” (fl. 4, doc. 11).
    Argumenta que “as comunidades indígenas estão sendo alvos de várias operações policiais por parte do Estado que inviabiliza o livre exercício do trabalho de mineração artesanal em suas comunidades” (fl. 13, doc. 11).
    Afirma que, no julgamento da Petição n. 3.388 (Raposa Serra do Sol), este Supremo Tribunal teria assentado “que os indígenas não tem privilégios na exploração mineral, e deix[ado] claro que se faz necessário lei complementar a ser feita pelo Congresso Nacional, para a pratica desse trabalho em terras indígenas, a ausência dessa lei está impedindo o direito dos representados pela impetrante de exercerem livremente um direito garantido aos não indígenas” (fl. 14, doc. 11).
    Reitera os pedidos formulados na inicial.
    5. O mandado de injunção é garantia constitucional prestante, exclusivamente, a viabilizar direitos ou liberdades constitucionais, a soberania, a cidadania e a nacionalidade, quando não puderem ser exercidos por ausência de norma regulamentadora (inc. LXXI do art. 5º da Constituição da República). 
    Pressupõe-se, portanto, a existência de preceito constitucional dependente da regulamentação por regra de categoria inferior na hierarquia dos tipos normativos.
    6. Na espécie vertente, a impetrante afirma que a pendência da edição de norma regulamentadora do inc. XIII do art. 5º da Constituição da República estaria a inviabilizar o que afirma ser o direito de seus associados de exercerem a atividade de garimpo artesanal no interior da terra indígena Raposa Serra do Sol, o que dependeria da edição de lei e da autorização do Congresso Nacional (incs. XII e XIV do art. 22 e § 1º do art. 176 e § 3º do art. 231).
    7. Notifiquem-se as autoridades impetradas para prestar informações no prazo máximo de dez dias (parágrafo único do art. 24 da Lei n. 8.038/1990 c/c o inc. I do art. 7º da Lei n. 12.016/2009 e art. 203 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    8. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (inc. IX do art. 52 e art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e § 1º do art. 103 da Constituição da República).
    Na sequência, retornem-me os autos em conclusão, independente do período de recesso judiciário.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora